Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-91.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600217-91.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600217-
91.2024.6.16.0165, que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedente a ação de
reclamação por propaganda irregular proposta pela PSD - Partido Social Democrático - Município
de Boa Vista da Aparecida em face de Jeferson Da Maia, e, em consequência, condenou o
representado a pagar multa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97. (Trata-se
de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo PSD - Partido Social Democrático -
Município de Boa Vista da Aparecida em desfavor de Jeferson da Maia, candidato a Vereador em
Boa Vista da Aparecida. Em síntese, a parte autora alegou que o representado, desde o início do
período eleitoral 16.08.2024, começou a realizar a veiculação de material de campanha em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral, tendo em vista que estas somente foram apresentadas
em seu processo de registro de candidatura no dia 26/08/2024.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
11/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 JEFERSON DA MAIA VEREADOR
(RECORRENTE)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JEFERSON DA MAIA (RECORRENTE)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096758
02/10/2024
13:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.733

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600217-91.2024.6.16.0165 – Boa Vista da
Aparecida – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JEFERSON DA MAIA VEREADOR
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRENTE: JEFERSON DA MAIA
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOA VISTA DA APARECIDA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de
propaganda eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do
perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no importe de R$ 5.000,00,
com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar
à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes
sociais; (ii) estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de
redes sociais sana a irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se
as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 são
aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da anterioridade eleitoral.
Num. 44096758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de
redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97.

4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral.

5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não
inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham regras já
previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação
de propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a
aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o
princípio da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem
matéria já tratada pela legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e
§5º; CF/1988, art. 16.

J u r i s p r u d ê n c i a r e l e v a n t e c i t a d a : T S E , R E s p e n º
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa.
Melissa De Azevedo Olivas, j. 14.09.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44096758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Jeferson da Maia contra a sentença
do Juízo da 165ª Zona Eleitoral - Capitão Leônidas Marques, por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada pelo Partido Social Democrático (PSD) foi julgada parcialmente procedente,
aplicando ao recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97.

Em suas razões (id.44001346), o recorrente afirma que não havia obrigação de
comunicar contas de redes sociais, pois a legislação exige a comunicação apenas de endereços
eletrônicos de sites, aplicando-se as diferenças conceituais contidas nos incisos XII e XV do art.
37 da Res. TSE 23.610/2019.

Defende que, como as contas foram informadas antes do ajuizamento da ação, a
irregularidade foi sanada, o que afastaria a incidência da multa.

Alega que a competência normativa do TSE não alcança a instituição de sanção
de natureza pecuniária, como a imputada a ele, ante o risco de usurpação da competência do
Congresso Nacional. Prossegue dizendo que os acréscimos na redação dos incisos I e II e no
§1º, do art. 28 da Res. 23.610/2019, por meio das alterações promovidas pela Resolução nº
23.732/2024, não podem ser aplicadas ao caso, em respeito ao princípio da anterioridade,
previsto no art. 16 da Constituição Federal.

Por fim, requer o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a
representação, afastando-se a condenação à multa.

O partido recorrido apresentou contrarrazões (id. 44001353), defendendo que a
informação tardia dos endereços relativos aos perfis das redes sociais, depois de já publicadas
propagandas de caráter eleitoral, configura infração à regra do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97,
Num. 44096758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

o que não é convalidável nem mesmo com a regularização do ilícito e atrai a incidência de multa.

Afirma que para o fim da referida norma não há distinção entre sites e perfis de
redes sociais, conforme se infere do inciso IV do art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e, ao final, pugna
pelo desprovimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44045539), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, considerando que
a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça
Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que o representado foi citado em
08/09/2024 (certidão id. 44001344) e o recurso foi protocolado em 09/09/2024 (id. 44001346),
razão pela qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de
rede social não registrado do Requerimento de Registro de Candidatura.

Restou incontroverso nos autos que o recorrente realizou publicação de
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil de Facebook nos dias 18 e 22/08/2024, bem como
que informou o endereço eletrônico do referido perfil em seu RRC (autos nº 0600190-
11.2024.6.16.0165) apenas em 26/08/2024 (id. 123380381 daqueles autos).

A insurgência do recorrente refere-se tão somente à aplicação da norma e está
lastreada em três teses: (a) a legislação determina aos candidatos que informem os endereços
eletrônicos de seus sites, não estendendo a obrigação aos endereços relativos aos perfis de
redes sociais; (b) a informação dos endereços nos autos de requerimento de registro de
candidatura antes do ajuizamento desta demanda sanou a irregularidade, o que afasta a
Num. 44096758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

incidência da multa; e (c) as regras inseridas na Resolução TSE 23.610/2019 por meio da
Resolução TSE nº 23.732/2024 não são aplicáveis a este pleito, por força do princípio da
anterioridade, insculpido no art. 16 da Constituição Federal.

A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei
nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

Num. 44096758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos
candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral,
quanto dos demais concorrentes.

Nas palavras de Rodrigo López Zilio:

a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à
Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo
que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso de ilicitudes na
propaganda na internet.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p.
501)

Ao contrário do que alega o recorrente, os dispositivos legais supratranscritos
instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral
todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na
internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às
aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).

Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais
como Facebook, Instagram, X e Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de
propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes
sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.

Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em redes
sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o
fato de ter havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse
Num. 44096758 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA.
MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as
agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do
Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por
não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço da página de rede
social em que veicularam propaganda no período de campanha.

2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de
candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”,
dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura [...]”, ao passo que, de acordo com o § 5º, “a violação do
disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo [...] à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu
perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a
ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART.
57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA
LEI DE ELEICOES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
Num. 44096758 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

DESPROVIDO.

1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral
sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Por fim, não merece trânsito o argumento de que a Resolução TSE nº
23.732/2024 inovou o ordenamento jurídico e instituiu a obrigatoriedade de comunicação dos
endereços relativos aos perfis de redes sociais.

Primeiro, porque, conforme visto acima, a obrigação é extraída da análise do
inciso IV em conjunto com o §1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

Depois, porque a regra constante do art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, com a redação conferida pela Resolução TSE nº 23.732/2024, limita-se a
regulamentar a matéria, especificando, de forma didática, o momento em que os endereços
devem ser informados, o que confere maior segurança jurídica aos candidatos.

Ademais, as inclusões constantes na referida norma não se refere aos perfis de
redes sociais, mas aos “canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns
online e plataformas digitais”, o que, além de não se aplicar ao caso em apreço, não extrapola os
limites do poder regulamentar tampouco configura inovação, pois trata apenas de consolidação
da interpretação da norma, que já vinha sendo conferida pelo tribunais pátrios.

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou parcialmente
procedente a representação, aplicando multa ao recorrente no patamar mínimo.

Num. 44096758 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o
representado Jeferson da Maia a pagar multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-
B, §5º, da Lei 9.504/97.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600217-91.2024.6.16.0165 - Boa
Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JEFERSON DA MAIA VEREADOR, JEFERSON
DA MAIA - Advogado do(a) RECORRENTE: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR -
PR35570 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOA VISTA DA APARECIDA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI
- PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096758 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373191100000043048272
Número do documento: 24100213373191100000043048272
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:03:50